Tribunal: TJMT
Processo: 1041645-13.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041645-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM DE ALMEIDA - CPF: 495.400.258-34 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE OBTER CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO PELO AUTOR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CARACTERIZADA A PRETENSÃO RESISTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.
1. Não tendo a instituição financeira apresentado o documento solicitado administrativamente (por e-mail), inclusive mediante reclamação junto ao Banco Central do Brasil, resta patente a necessidade de ingresso na via judicial para se alcançar o direito pretendido, no caso, a cópia do contrato de empréstimo consignado, situação que caracteriza a pretensão resistida.

2. Em observância ao princípio da causalidade, aquele que der causa à lide deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

3. É cediço que, para fins de fixação dos honorários de sucumbência leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, incumbindo ao julgador fixa-lo em quantia suficiente e justa para a remuneração do trabalho do advogado, admitindo-se a fixação equitativa nos termos do art. 85, §8º do CPC.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS BENJAMIM DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Exibição de Documentos Nº 1041645-13.2022.8.11.0041
, movida em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, haja vista a exibição do documento pretendido, determinando apenas que o Réu proceda ao pagamento de 50% das custas processuais, considerando a concessão da justiça gratuita ao Autor.

A Apelada opôs embargos de declaração alegando omissão e contradição na r. sentença em razão de suposta ausência de comprovação de requerimento administrativo, contudo os embargos foram rejeitados.

Ato contínuo, a parte Autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 186353171), sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença quanto aos honorários advocatícios, uma vez que a Apelada deu causa ao ajuizamento da ação, na medida em que deixou de apresentar o documento pretendido quando da interpelação administrativa (e-mail), situação que demanda a condenação da parte Ré ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, a Apelante postula pela reforma da r. sentença,
“
para que seja provida a condenação da requerida em honorários de sucumbência, haja vista que os contratos apenas foram apresentados por meio da demanda, sendo a pretensão da autora resistida na esfera administrativa
”
, a serem fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85 do CPC.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 186353174) pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023